Tribunal: TJSP
Processo: 0022731-65.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL No 8.380/2014. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de penas, formulado com fundamento no Decreto Presidencial no 8.380/2014, sob o argumento de que o sentenciado reincidente não teria cumprido, até 25/12/2014, o lapso mínimo de

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL No 8.380/2014. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de penas, formulado com fundamento no Decreto Presidencial no 8.380/2014, sob o argumento de que o sentenciado reincidente não teria cumprido, até 25/12/2014, o lapso mínimo de 1/3 da pena exigido para a concessão do benefício.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de comutação pode subsistir sem a prévia elaboração de cálculo oficial de penas, especialmente diante da controvérsia acerca das condenações efetivamente em execução na data-base do Decreto no 8.380/2014.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 2o do Decreto no 8.380/2014, a concessão da comutação ao sentenciado reincidente exige o cumprimento de ao menos 1/3 da pena até 25 de dezembro de 2014.
4. Embora o boletim informativo indique, a princípio, o não preenchimento do requisito objetivo, verifica-se que não foi elaborado cálculo oficial de penas, não obstante expressa determinação judicial nesse sentido.
5. A ausência de cálculo técnico compromete a adequada aferição do lapso temporal exigido, sobretudo quando a d. defesa sustenta a necessidade de exclusão de condenações posteriores à data-base do Decreto.
6. Constatado que, à época do Decreto no 8.380/2014, estavam em execução condenações específicas, cuja soma totaliza reprimenda significativa, impõe-se a apuração precisa do tempo de pena efetivamente cumprido até 25/12/2014.
7. O provimento do recurso não implica o reconhecimento automático do direito à comutação, mas apenas a necessidade de que o Juízo da execução proceda à análise do pedido com base em cálculo oficial, assegurando decisão devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios legais.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido, para determinar a elaboração de novo cálculo oficial de penas, considerando as condenações em execução até 25/12/2014, com posterior prolação de nova decisão acerca do preenchimento dos requisitos do Decreto no 8.380/2014.